Tribunal: STF
Processo: Rcl 72319
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DO CARGO DE VICE-REITORA DA USP POR PROFESSORA APOSENTADA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 2.602 E NOS TEMAS 763 E 1.199. FORMA DE ELEIÇÃO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO CARGO PREVISTAS EM NORMA ESTATUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO, NESTA SEDE PROCESSUAL, À LUZ DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CARGO OCUPADO, ADEMAIS, QUE OSTENTA NATUREZA POLÍTICA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA PARA SUSPENDER A PRÁTICA DE QUAISQUER ATOS NO FEITO DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA PRESENTE RECLAMAÇÃO.